Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-38.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017742-38.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (SUSCITADO), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA MILITAR
.

TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.

CRIME
PRATICAD
O
POR POLICIA
L
MILITAR

DESCARACTERIZADO
E DE FOLGA.

IRRELEVÂNCIA.

CRIME
SUPOSTAMENTE
PRATICADO
EM CONTEXTO RELACIONADO AO EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO.
AGENTE QUE SE ANUNCIA COMO POLICIAL MILITAR E SE PREVALECE DESSA CONDIÇÃO.
ART. 9º, II,
C
, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA
D
A JUSTIÇA MILITAR
.
CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que
o crime, em tese, praticado pelo policial militar
ocorre
u

em contexto relacionado
ao exercício de sua
função,
ainda que sem farda
e em dia de folga
, tendo ele se prevalecido de
sua função pública, r
esta claro que sua conduta se amolda ao art. 9º, II,
c
, do Código Penal Militar, de modo que compete à Justiça Militar processar e julgar
o
processo
.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata
-se de conflito negativo de
c
ompetência suscitado pelo
Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT

contra o Juízo da
11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá
/MT
,

no
s autos
da Ação Penal n. 0019270-81.2012.8.11.0042
, em que
se apura
o suposto cometimento do crime de
roubo tentado (
art. 157, § 2º, I
[com redação anterior à Lei n. 13.654/2018]
c/c art. 14, II, do Código Penal),
por
Geser
Gonçalves de Freitas
, inicialmente processad
o
pelo
j
uízo
suscitante.

O
vertente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
,
na decisão encontradiça no ID
53823869, p.
2-3,
declinar
a competência de ofício
e determinar a remessa destes autos
à Justiça Militar
,
asseverando
, naquela oportunidade,

que “
No caso em tela, trata-se de suposto crime trata-se de suposto crime de roubo praticado por policial militar atuando em razão da função contra vítima civil, o que atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar”.

Na
manifestação exarada no ID
75990625
, a 13ª Promotoria de Justiça Criminal
de

Cuiabá

requereu a declaração de incompetência
daquele juízo
e a remessa
destes
autos a este Tribunal de Justiça
, aduzindo
que
o caso em apreço não se amoldaria às hipóteses do art. 9º do Código Penal Militar
,
pois,
em
seu entender,

malgrado
o acusado seja policial militar,
[...] não se encontrava em serviço na ocasião em que cometeu o sobredito crime, tampouco em local sujeito à administração militar. Ademais, o bem que pretendia subtrair não estava sujeito à administração militar
”; acrescentando, outrossim
,
que

“
[...]

a questão a respeito incompetência da Justiça Militar já havia precluído, conforme se observa da remessa dos autos do presente
procedimento investigatório para a 2ª Vara da Comarca de Juara-MT, após decisão datada de 28/07/2013 (id. 53823843 - Pág. 40)
”.

O
Juízo da
11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá
acolheu a quota
do Ministério Público e
declinou da competência jurisdicional para processar e julgar
o processo
em alusão em favor
do Juízo da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Juara,
salientando
que as
circunstâncias
do delito suspostamente perpetrado pelo policial militar indicam que ele não estava no exercício das suas atribuições legais
;

que
o crime não foi perpetrado em local sujeito à administração militar
;
e
que
o bem cuja subtração se pretendia não estava sujeito
à
administração
militar.

Devolvidos os autos
ao Juízo da 3ª Vara Criminal
d
e Juara,
examinando
que a Justiça Militar também se entendia incompetente para análise do
processo
,
o magistrado atuante
nessa

comarca
suscitou o

presente

conflito negativo de competência
.

No despacho que se vê no ID 181539150, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, indicou-se o juízo suscita
nte
(
3ª Vara da Comarca de Juara
) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação da Ação Penal n.
0019270-81.2012.8.11.0042
, até o julgamento deste conflito de competência,
quando
, também, foram requisitadas as informações de estilo
, que, todavia, não foram prestadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
182258666
, manifest
a-se
pela procedência do conflito, “
de modo a

firmar a competência do Juízo suscitado [11ª Vara Criminal Especializada da

Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital
]
.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

O presente conflito negativo deve ser julgado procedente.

Isso porque,
no caso em apreciação,
depreende-se da exordial acusatória
que o fato principal
da
A
ção
P
enal n.
1
017742-38.2023.8.11.0000

diz respeito à conduta
de

Geser
Gonçalves de Freitas consistente na
tentativa de
crime de subtração praticado em contexto
n
o qual se valeu da condição de policial militar
para

subtra
ir
, mediante grave ameaça,
duas
caixa
s
de bebida pertencente à vítima Sérgio Pereira da Silva, não logrando êxito o
policial m
ilitar
no seu intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, a denúncia
,
vista no ID
53823842
,
narra
os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 05/02/20)2, por volta das 12h00, no estabelecimento comercial denominado "Borracharia do Tatu", localizado na Av. José Alves Bezerra, n
º
101, Centro, neste Município, o denunciado
Geser
Gonçalves de Freitas
, mediante grave ameaça, tentou subtrair uma caixa de bebida do tipo energético, marca "TNT", contendo quatro latinhas, de propriedade de Sérgio Pereira da Silva,
não
logrando êxito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na "borracharia do Tatu", quando
o acusado, que é policial militar e se encontrava à paisana, ingressou no local, conduzindo uma caminhonete cor prata.

Ato contínuo,
o denunciado abordou o ofendido com uma arma em punho,
sob a alegação de tê-lo flagrado anteriormente, durante suposta prática de mercancia ilícita de entorpecente.

Em seguida, o acusado realizou u
m
a revista no veículo da vítima, instante em que se apossou de duas caixas de energético.

Novamente dirigindo-se até o ofendido, efetuou a devolução de uma das caixas que havia subtraído e afirmou: "vou quebrar seu galho, vou levar apenas um pacote", dando a entender, que não realizaria sua detenção pelo delito de tráfico de entorpecentes, em troca da bebida.

O ofendido, por sua vez, ao impedir que o acusado levasse a outra caixa consigo, efetuou u
m
a ligação para o policial militar major Sebastião Pereira, narrando acerca dos fatos.

Ao perceber a iniciativa da vítima, o denunciado, bastante irritado, apontou sua arma de fogo na direção da vítima e afirmou:

"... você acabou com sua vida, sua hora está chegando...".

Após, o acusado procurou novamente intimidar a
vítima
, ao simular u
m
a ligação telefônica ao policial militar major Sebas
t
ião Pereira, ocasião em que relatava que havia "...abordado uma pessoa que estava passando droga...". Como o ofendido afirmou que aguardaria a chegada da polícia militar, o denunciado empreendeu fuga do local.

Em
face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia
Geser
Gonçalves de Freitas nas penas do art. 157, § 12 e § 2°, I,
c.c
. art. 14, II, todos do Código Penal.

Destacamos

Conforme consta da peça acusatória
,
os elementos colhidos na fase inquisitiva indicam que
Geser
Gonçalves de Freitas se valeu da condição de policial militar
à paisana,

afirmando ao ofendido
“tê-lo flagrado anteriormente durante suposta prática de mercancia ilícita de entorpecentes”
, na sequência
,
abord
ando
a vítima
com uma arma em punho
,

fez
uma vistoria
no
veículo
desta
,
momento no qual
se apossou de duas caixas de bebidas (energético).

Registre-se
, ainda nesse diapasão,
que o próprio
policial militar
, em seu interrogatório visto no ID
177377672
, narrou que
“[...]
em seguida direcionou até o veículo
do
Srº
Sergio e
identificou-se como Policial
Militar
, mostrando a carteira funcional, pediu para o
Srº
Sergio desligar
o motor do veículo e em seguida que descesse deste porque iria fazer uma revista no interior devido a situação anterior que foi visualizado passando algo suspeito para três indivíduos [...]”
.

O
art. 9º, II,
c
,
do Código Penal Militar

está assim redigido:

Art.9º
Consideram-se crimes militares
, em tempo de paz:

II –
os
crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados
:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

c)
por militar em serviço ou atuando em razão da função
, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

Destacamos

Ora, no caso em comento, o
contexto
delitivo não esteve
dissociado do exercício regular
da função de policial militar pelo denunciado, pois, como
asseverado
linhas volvidas, ele se prevaleceu
de sua condição de
militar para coagir a vítima e
praticar o crime
. Desse modo,

a discussão sobre
ele
estar de folga, ou não, na data dos fatos é irrelevante.

Aliás, e
m caso

análogo ao destes autos, eis o que
decidiu
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA
.
AGRAVANTES COM ARMA DA CORPORAÇÃO E QUE
SE ANUNCIAM COMO MILITARES.
ART. 9º, II, C, DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
[...]
II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado,
os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva
.
III -
Configurado o crime militar, na forma do art. 9º, II, c, do Código Penal Militar e atraída a competência d
a Justiça
Militar, não há falar
em deslocamento do feito para a Justiça Comum, poisa jurisprudência desta
eg
. Corte Superior é firme no sentido de que
"Diante da constatação de que o denunciado
se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem
e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea c do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar"
(CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/11/2017).
[...]
. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 656342 RJ 2021/0096900-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24.08.2021).

Destacamos

No mesmo sentido
é o entendimento d
esta
Corte de Justiça
, conforme se depreende do julgado abaixo
resumido:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL [ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL] E JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ –
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E EXTORSÃO, EM CONCURSO MATERIAL –
AGENTE QUE VALE-SE DA CONDIÇÃO DE POLICIAL PARA COAGIR A VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA ESTAR OU NÃO DE FOLGA
– PREMISSAS DO STJ – CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR – ADEQUAÇÃO AO ART. 9º, II, C, DO CPM
– COMPETÊNCIA DA JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL [ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL] – CONFLITO IMPROCEDENTE. A alínea c, do II do art. 9º do CPM continua a exigir que o agente militar esteja em serviço ou atuando em razão da função, a despeito da ampliação da competência da Justiça Militar trazida pela Lei nº 13.491/2017 (STJ, CC nº 157.328/MG).

Afigura
irrelevante, para caracterizar crime militar, o policial estar ou não “de folga,
em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, [...] sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea c do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar”
(STJ, CC nº 152.341/MG).
O policial que se vale do cargo para coagir a vítima atua em razão da função e comete crime militar por adequação ao art. 9º, II, c, do CPM
(STJ, CC nº 145.537/RJ).
MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). (TJ-MT - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS: 10056041520188110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02.08.2018, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07.08.2018)
Destacamos

Sendo esse o cenário, n
ão obstante o
p
romotor de
j
ustiça
Daniel
Balan

Zappia
, que oficia no Juízo da 1
3
ª
Promotoria de Justiça Criminal
de

Cuiabá
,
tenha entendido que o crime
apurado na ação penal
citada linhas volvidas
, em tese, praticad
o
pelo
policial
militar
,
não é capaz de atrair a competência para a Justiça
Militar
,
pois teria
sido cometid
o fora
das hipóteses autorizadoras elencadas no art. 9º do Código Penal Militar
,

constata-se um equívoco
no entendimento exarado pel
o
órgão do Ministério Público
,
que
foi acompanhado pelo magistrado atuante n
o

Juízo da
11ª Vara
Especializada
da
Justiça Militar
de Cuiabá
.

Sendo a
ssim, considerando que o caso em análise se amolda perfeitamente
à disposição
insculpida no
art. 9º, II,
c
, do Código Penal Militar,
não há como afastar a competência d
o Juízo

da
11ª
Vara
Especializada

da
Justiça Militar
de Cuiabá
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
este conflito,
para declarar como competente o
Juízo
da
11ª Vara Especializada da
Justiça Militar de Cuiabá
para o processamento e julgamento da Ação Penal n.
0019270-81.2012.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023